Tribunal: STF
Processo: HC 261072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE CINCO ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.9.2025, por Jorge Eduardo de Lima Siqueira e outros, em benefício de Elielson da Silva dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.004.513/ES, por ser substituto de revisão criminal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado à pena de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática, em concurso material, de cinco roubos majorados pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, estando uma das vítimas grávida (doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo na íntegra a sentença condenatória, que transitou em julgado (doc. 7). 



    4. Conta esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.004.513/ES, no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena (especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime), além da aplicação do concurso formal. Em 5.6.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    O presente writ foi impetrado em 19/5/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 2/5/2016, conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem. 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)



    Além disso, a matéria debatida nesta impetração referente à valoração da culpabilidade não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que também impede o seu conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (doc. 3). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Com relação à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, inexiste no ato impugnado deliberação sobre a matéria pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do pedido, por afronta ao sistema de competências definido pela Constituição Federal. 4. O reconhecimento do concurso formal de crimes encontra respaldo na jurisprudência desta Corte quando a conduta, embora única, resulta na subtração de bens de vítimas distintas, o que atrai a incidência do art. 70 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido”. (doc. 10)



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa, mais de nove anos depois do trânsito em julgado da condenação, insiste na revisão da dosimetria da pena, alegando a deficiência de fundamentação na valoração negativa do vetor “culpabilidade”, afirmando que “não foram indicadas provas dos autos que demonstrariam a suposta premeditação por parte do Paciente, não havendo comprovação apta a justificar a valoração para acima do mínimo legal. Além disso, o simples fato de ter sido cometido em área rural não se mostra fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade”.



    Questiona, também, a legalidade da aplicação do concurso formal, argumentando que “tal conclusão desconsiderou a unicidade da ação delitiva, que ocorreu em um mesmo contexto fático, com unidade de tempo, local e desígnio criminoso, não havendo qualquer fracionamento de conduta que justificasse a tipificação múltipla”. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o writ ou concedida a ordem de ofício, para que: a) seja afastada a “culpabilidade” como negativa da primeira fase da dosimetria da pena do Paciente; b) seja afastado o concurso formal na terceira fase da dosimetria da pena, reconhecendo como único o crime de roubo objeto da condenação; c) seja comunicado o Juízo de Execução, para recálculo da detração; d) outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus concedido nos termos acima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado mais de nove anos antes da presente impetração (em 2.5.2016), tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    9. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, no caso, teratologia que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    12. Tem-se nos documentos juntados que o paciente (reincidente) e outros dois acusados, praticaram cinco crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (sendo uma grávida, rendida com seus filhos menores). Segundo a denúncia:



    “(...) no dia 18 de março de 2014, por volta das 18h10min, no Sítio Lagoa Nova, localizado na Rodovia Roberto Calmon, Chapadão do Quinze, Zona Rural, nesta comarca, os denunciados, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, de forma livre e consciente, em união de vontades e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si, coisa alheira móvel, sendo 01 (um) televisor marca CCE, 01 (um) aparelho Playstation, 01 (um) DVD marca LG, 02 (dois) aparelhos de motosserra, uma maleta de ferramentas diversas, duas máquinas fotográficas digitais, 01 (um) celular da marca LG, aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e ainda alimentos, pertencentes às vítimas Rogério de Oliveira Freitas, Rosilene Santos de Oliveira , Eloi Pansini, Aderildo Engelhardt e Eutimio Lorenzoni. Apurou-se que os denunciados, juntamente com o terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, chegaram à estrada rural que dá acesso ao sítio em um veículo GOL, placa GVV7616, e renderam as vítimas Aderildo e Eloi, bem como outros funcionários que já estavam deixando o local, seguindo com estas até a casa localizada no sítio, onde também renderam a vítima Rosilene, que à época estava grávida, e seus dois filhos (duas crianças). Nessa toada, os denunciados e o terceiro não identificado acabaram também por render a vítima Rogério, que chegou ao local algum tempo depois, ao passo que vasculharam a residência, iniciando a arrecadação dos pertences e, em seguida, pediram por um cofre o qual, ao ser encontrado no escritório pelos denunciados e o terceiro não identificado, foi objeto de um tiro para ser aberto, todavia, não se logrou  êxito em tal empreitada. Infere-se que os denunciados e o terceiro não identificado ainda fizeram com que as vítimas rendidas carregassem os objetos subtraídos até o veículo GOL e, em seguida, amarraram com cordas de nylon Aderildo, Eloi e os outros trabalhadores, deixando que somente a vítima Rogério retornasse a residência, sob a mira de uma arma, para ver como estava a sua mulher, a vítima Rosilene, que estava grávida. Após, os denunciados e seu comparsa não identificado evadiram-se do local” (doc. 4). 



    13. Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença condenatória valorou negativamente duas das circunstâncias judiciais do acusado (culpabilidade e consequências do delito), aplicando motivadamente aumento no patamar de dezoito meses na pena-base, fixada em 5 anos e seis meses de reclusão. Para tanto, assim fundamentou o magistrado sentenciante:



    ““Verifico que a culpabilidade, ou melhor, o grau de culpabilidade ressoa elevada, uma vez que restou evidente que estiveram duas vezes antes de praticar o crime no sítio, revelando que agiram premeditadamente. Além disso, praticaram o crime em uma região rural, onde em regra o cidadão fica mais exposto a ações violentas, quando deveria gozar de maior tranquilidade; (...)



    ”” (doc. 2).



    14. Nesta impetração a defesa se insurge contra o aumento da pena-base exclusivamente pela valoração negativa do vetor “culpabilidade”, alegando que “não foram indicadas provas dos autos que demonstrariam a suposta premeditação por parte do Paciente, não havendo comprovação apta a justificar a valoração para acima do mínimo legal. Além disso, o simples fato de ter sido cometido em área rural não se mostra fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade”. 



    Também questiona a aplicação do concurso formal, tendo as instâncias ordinárias assentado, com base no acervo probatório, que “analisando o caso em concreto, reconheço a existência de concurso formal, eis que o recorrente com sua única ação subtraiu de cinco vítimas distintas” (doc. 7) 



    15. Para rever a dosimetria da pena, como postulado pelo impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC 
n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.



    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    16. Não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação adotada para a dosimetria da pena é concreta e idônea.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora